Tribunal: TJDFT
Processo: 0707070-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste flagrante preparado se o réu não foi induzido à prática do crime por policiais.
2. Comprovado pelas provas testemunhais e pericial que o apelante, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo de uso permitido, incensurável sua condenação como incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. Recurso conhecido e desprovido.